Tribunal: TJSP
Processo: 0039391-64.2020.8.26.0000
Classe: Incidente de Suspeição Cível / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de ação de adjudicação compulsória da qual o excipiente é autor. Ausência de elementos objetivos ou indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Representação do procurador do excipiente à OAB e prolação de decisão judicial

Ementa:
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO. Pretensão de afastamento do MM. Juiz do processamento de ação de adjudicação compulsória da qual o excipiente é autor. Ausência de elementos objetivos ou indícios de amizade íntima, inimizade capital ou interesse no julgamento da causa em favor ou desfavor de qualquer das partes. Representação do procurador do excipiente à OAB e prolação de decisão judicial fundamentada, contrária aos interesses do excipiente, que não tornam o Magistrado suspeito. Precedentes. Inteligência da súmula no 88 desse E. Tribunal de Justiça. Exceção rejeitada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2021.0000028956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Incidente
de
Suspeição
Cível
no
0039391-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é excipiente JOSÉ ALBERTO DA CRUZ JÚNIOR, é
excepto
CHRISTOPHER
ALEXANDER
ROISIN
(JUIZ
DE
DIREITO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram a exceção de suspeição.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores LUIS SOARES DE MELLO (VICE PRESIDENTE)
(Presidente) E XAVIER DE AQUINO (DECANO).
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
2
INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL 0039391-64.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO (3a VARA CÍVEL)
EXCIPIENTE: JOSÉ ALBERTO DA CRUZ JÚNIOR
EXCEPTO: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
INTERESSADOS: ITAÚ UNIBANCO S/A. E PDG MASB
EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
JD 1o GRAU: CHRISTOPHER ALEXANDER ROISIN
VOTO No 38857
EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO/SUSPEIÇÃO. Pretensão de
afastamento do MM. Juiz do processamento de ação
de adjudicação compulsória da qual o excipiente é
autor.
Ausência
de
elementos
objetivos
ou
indícios de amizade íntima, inimizade capital ou
interesse no julgamento da causa em favor ou
desfavor de qualquer das partes. Representação do
procurador do excipiente à OAB e prolação de
decisão
judicial fundamentada, contrária aos
interesses do excipiente, que não tornam o
Magistrado suspeito. Precedentes. Inteligência da
súmula no 88 desse E. Tribunal de Justiça.
Exceção rejeitada.
Trata-se
de
exceção
de
impedimento/suspeição oposta por JOSÉ ALBERTO DA CRUZ
JÚNIOR contra o MM. JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL
DO FORO CENTRAL DA CAPITAL, nos Autos da ação de
adjudicação compulsória no 1097046-65.2020.8.26.0100,
em que é autor.
Alegou que o excepto atuou de forma
desrespeitosa
a
seus
patronos,
excedendo-se
na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
3
linguagem e realizando deboches, piadas e ofensas
pessoais. Sustentou que o Magistrado determinou a
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
para
apurar
eventual
falta
disciplinar
pelo
excipiente, apenas por não ter observado, quando da
expedição das guias de recolhimento, Provimento em
vigor há apenas trinta dias. Salientou que, ao assim
proceder, o Juiz praticou as condutas previstas no
artigo 27 da Lei de Abuso de Autoridade e, com sua
atitude, busca fazer do processo um "palco de ataques
e
ofensas".
Argumentou
que
as
ofensas
pessoais
lançadas pelo Juiz, assim como a determinação de
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil,
ensejarão futura distribuirão de denúncia em desfavor
do excepto junto ao Conselho Nacional de Justiça, além
de ações visando à apuração dos crimes de injúria e
difamação, sem prejuízo de pedido de indenização por
danos morais, circunstâncias estas que tornam o
Magistrado impedido para julgar a demanda, nos termos
do artigo 144, IX c.c. o artigo 146, ambos do Código
de Processo Civil. Aduziu que, alternativamente, deve
ser declarada a suspeição do Juiz, com fundamento no
artigo 145, I, do Código de Processo Civil, pois não é
afeto aos seus patronos, além de ser parcial para
julgar a lide, já que indeferiu a tutela de evidência
que possuía todos os requisitos legais para ser
deferida.
Apresentadas informações (fls. 120/127 -
origem), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-
se pela rejeição da exceção.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
4
Este é o relatório.
Em que pese o sustentado pelo excipiente,
não há qualquer fato concreto que demonstre as
hipóteses legais de impedimento ou suspeição previstas
nos artigos 144 e 145 e incisos do Código de Processo
Civil. Ao contrário, fez o excipiente suposições
genéricas e de natureza subjetiva, sem embasamento
fático que aponte de maneira efetiva a parcialidade do
Magistrado ou elementos objetivos que o impeçam de
julgar o feito.
Frise-se
que
a
mera
determinação
de
expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil
não se presta a demonstrar o impedimento, nem tampouco
a parcialidade do Magistrado, na medida em que apenas
revela a discordância deste com a conduta profissional
adotada pelos procuradores do excipiente, competindo a
apuração de eventual falta disciplinar à entidade de
classe a que pertencem. Ademais, tal fato é
insuficiente para reconhecer a suspeição do julgador
sem qualquer outro dado relevante que leve à presunção
da existência de indícios de tendência do Juiz em
privilegiar qualquer das partes, ou obter vantagem com
este ou aquele deslinde da causa. É pacífico o
entendimento
jurisprudencial
de
que
tanto
a
representação do Magistrado em face de advogado
perante o respectivo órgão de classe, quanto deste em
desfavor do Juiz perante os órgãos de controle e
correição judiciário, não ensejam, por si só, o
afastamento do julgador da presidência do feito. Nesse
sentido, alguns julgados dessa C. Câmara Especial:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
5
“EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO Ação indenizatória
Alegada a suspeição, bem assim, o impedimento do
Magistrado por suposto interesse no deslinde da causa
Apontada a subscrição do juiz, juntamente com outros
magistrados da Comarca, de representação à OAB contra
o causídico Inocorrência Ausência de prova acerca
da parcialidade do julgador ou mesmo a incidência de
quaisquer das hipóteses de suspeição
Alegações de
cunho
subjetivo
sem
correspondência
nas
provas
juntadas
Mera representação perante o órgão de
classe insuficiente para macular a isenção do julgador
Exceção rejeitada”1.
“EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
Pretensão
de
afastamento da MM. Juíza processante de ação penal.
Despacho, na mesma instância, de expediente determinando a cobrança de outros autos. Encaminhamento de comunicação à OAB. Apuração
disciplinar. Ausência de parcialidade ou quaisquer das
hipóteses previstas no art. 254 do CPP. Inexistência
de conduta justificadora para o afastamento do juiz
natural. Exercício regular da atividade jurisdicional.
Eventual inconformismo a ser veiculado por recurso
próprio. Incidência da Súmula 88 do TJSP. EXCEÇÃO
REJEITADA”2.
Da
mesma
forma,
observa-se
que
o
Magistrado expôs as razões que embasaram a decisão de
1
SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Incidente de
suspeição no 0035909-79.2018.8.26.0000. Relator: Desembargador Renato
Genzani Filho. Data de Julgamento: 04 de fevereiro de 2019.
2 SÃO PAULO. Tribunal de Justiça. Câmara Especial. Exceção de suspeição
no 0002882-98.2017.8.26.0337. Relator: Desembargador Sulaiman Miguel.
Data de Julgamento: 26 de novembro de 2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
6
indeferimento da tutela de evidência, de modo que cabe
ao excipiente, dela discordando, ingressar com os
recursos adequados, não se prestando a exceção de
impedimento ou suspeição para tal finalidade.
Ressalte-se que o fato de o Magistrado
ter proferido decisão contrária aos interesses do
excipiente, no exercício da atividade jurisdicional,
não o torna suspeito para o julgamento da causa, visto
que a r. decisão está devidamente fundamentada. A
propósito, a Súmula no. 88 deste E. Tribunal de
Justiça,
segundo
a
qual
“reiteradas
decisões
contrárias aos interesses do excipiente, no exercício
da atividade jurisdicional, não tornam o juiz excepto
suspeito para o julgamento da causa".
Assim, não demonstradas quaisquer das
hipóteses de impedimento/suspeição descritas de forma
taxativa nos artigos 144 e 145 do Código de Processo
Civil, e evidenciado o inconformismo do excipiente com
a representação de seu procurador no respectivo órgão
de classe, e com a decisão contrária a seus interesses
prolatada na fase inicial do processo, está claro que
a presente exceção não tem outro propósito a não ser o
afastamento do Magistrado excepto, o que não se
admite, por frustrar o princípio do Juiz natural e
dirigir a distribuição e condução do feito à vontade e
arbítrio do interessado.
Outrossim,
em
consulta
ao
sistema
informatizado do E. Tribunal de Justiça, verifica-se
que a fls. 219/220 dos autos de origem, em 10 de
dezembro de 2020, foi proferida sentença homologatória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Incidente de Suspeição Cível no 0039391-64.2020.8.26.0000 - Voto no 38857
7
do acordo formalizado entre o excipiente-autor e o
banco Itaú S/A, um dos réus da ação de adjudicação
compulsória
no
1097046-65.2020.8.26.0100,
que
deu
origem ao presente incidente.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito a
exceção de suspeição.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO